Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DE PENA DE PRISÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. ANOTAÇÃO DA SANÇÃO NA FICHA FUNCIONAL DO DISCENTE ASPIRANTE. SINDICÂNCIA APURATÓRIA. DEFLAGRAÇÃO. REGULAR TRÂNSITO PROCEDIMENTAL. ASSEGURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE LATENTE. APREENSÃO. INVIABILIDADE. PENA DE PRISÃO ADMINISTRATIVA JÁ CUMPRIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. O atributo da legitimidade que reveste os atos administrativos da presunção de legalidade decorre justamente do princípio constitucional da legalidade que orienta o atuar da administração (CF, art. 37), presunção que, conquanto agastável, pois de natureza relativa, somente é passível de ser infirmada, na hipótese de procedimento administrativo disciplinar deflagrado sob a forma de sindicância apuratória, através de elementos hábeis a afastar a higidez formal do procedimento e a legitimidade da sanção que restara aplicada, tornando inviável que seja desqualificada, no ambiente de tutela provisória, quando depurado que o procedimento administrativo assegurara ao sindicado todas as garantias processuais, oportunizando-lhe o contraditório e a ampla defesa, e a sanção que lhe fora imposta coincide com a regulação legal aplicável à infração imputada.
4. Cuidando-se de processo administrativo, o controle possível pela atividade jurisdicional é somente de legalidade, não podendo o judiciário substituir a administração, emergindo dessa constatação que, aferido que o aspirante à carreira policial militar incidira em conduta tipificada como infração administrativa, resultando na deflagração em seu desfavor de procedimento apuratório que transcorrera sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, culminando com sua penalização, não se conforma com o exigido para tanto que seja obstada a irradiação do efeito secundário da sanção imposta e já cumprida, concernente à anotação da pena imposta em seus registros funcionais, em sede de tutela provisória, pois, aliada à insubsistência de verossimilhança recobrindo o aduzido, deixando carente de certeza o direito invocado, não se deslumbra risco de advir ao apenado dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação se não obstada a consumação do registro desabonador em caráter antecipatório, pois poderá ser revertido acaso acolhido o pedido anulatório ao final.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.